Tribunal: TJSP
Processo: 1039755-68.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO. Autora que requer a condenação dos réus a excluir postagem em rede social, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ação indenizatória conexa, na qual os autores requerem a condenação da ré ao pagamento de indenização moral, em razão de falhas durante a expedição turística. Sentença de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO. Autora que requer a condenação dos réus a excluir postagem em rede social, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ação indenizatória conexa, na qual os autores requerem a condenação da ré ao pagamento de indenização moral, em razão de falhas durante a expedição turística. Sentença de improcedência da ação principal, e de procedência da ação conexa. Apelos de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Autora que postulou pelo julgamento antecipado do feito após ser intimada a especificar eventuais provas. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Responsabilidade objetiva e solidária da agência de turismo por eventuais danos ocasionados aos consumidores. Circunstâncias fáticas não controvertidas. Falha na organização da expedição turística que ocasionou em falta de equipamentos de segurança e escassez de alimentos. Ausência de culpa exclusiva de terceiros. Fortuito interno às atividades desenvolvidas pela empresa de turismo. Situação que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano. Indenização moral devida aos consumidores. Quantum indenizatório adequadamente arbitrado pela sentença, não comportando majoração ou redução. Ônus sucumbenciais corretamente imputados à empresa de turismo. Fixação de indenização moral em patamar inferior ao pretendido que não implica em sucumbência recíproca. Súmula no 326 do E. STJ. Sentença mantida. Recursos não providos.